Tribunal: STF
Processo: Rcl 61062
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Eduardo Montes de Araujo contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araguari/MG, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    A defesa narra que solicitou acesso aos autos do processo, o que fora deferido e posteriormente negado, em decisão onde a Magistrada impõe sigilo absoluto às investigações. (eDOC 1, p. 2)



    Alega que, “ A tramitação direta dos autos entre Ministério Público e Polícia Civil em si já configura ofensa ao direito de defesa do Reclamante, ao não facultar a participação do Advogado, retirando-lhe a possibilidade de solicitar diligências e mesmo produzir provas capazes de influir no convencimento do titular da ação penal.” . (p. 3)



    Informa que a defesa sequer teve acesso a decisão que negou acesso aos autos. (p. 3)



    Requer, liminarmente e no mérito, para permitir acesso imediato aos autos além de que seja declarada a nulidade da decisão que revogou o direito de acesso aos autos. (p. 5)



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão reclamada, verifica-se que, inicialmente o inquérito tramitava publicamente. Na sequência, o magistrado retirou o acesso do advogado aos autos por existirem medidas sigilosas em curso, cujo acesso poderia comprometer o sucesso da investigação em andamento (eDOC 12).



    Essa justificativa foi reafirmada nas informações apresentadas, nos seguintes termos:



    “Após manifestação do Ministério Público e pedido de decretação de sigilo, entendeu-se necessário o sigilo para não frustrar as investigações em andamento e foi deferida a tramitação direta dos feitos entre Autoridade Policial e Ministério Público, na forma do Provimento Conjunto nº 70/2017, cuja decisão foi proferida em 19/05/2023.



    Considerando os pedidos defensivos, foi concedido o acesso as provas cujas diligências se findaram e foram documentadas nos inquéritos policiais, seguindo a orientação da súmula vinculante nº 14, conforme decisão proferida no dia 10 de julho de 2023. 



    Contudo, no dia seguinte, 11 de julho de 2023, após compulsar detidamente os autos, foi constatado que as diligências em andamento estavam intrinsecamente codependentes das outras poucas diligências já realizadas, até o momento, de forma que visando evitar o esvaziamento das investigações, foi revogada a decisão que concedia o acesso dos autos ao advogado não é irrestrito e está sujeito a limitações, sob pena de frustrar de forma irremediável qualquer investigação eventualmente realizada” (eDOC 12, p. 3). 



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    Ademais, ao final das informações prestadas pelo Juízo reclamado, este informou, que “o acesso dos elementos de prova já documentos foram deferidos”. (eDOC 12, p. 4) Veja-se:



    “Contudo, considerando que até a presente transcorreram mais de 30 (trinta) dias desde a data da decretação de sigilo, entendeu-se possível que os órgãos investigadores já tenham promovido a documentação de parte das diligências que foram realizadas e se encontrem finalizadas, sem prejuízo da manutenção do sigilo quanto as demais, de forma que o acesso dos elementos de prova já documentos foram deferidos, cabendo a concretização da decisão ao órgão ministerial ou do Delegado de Polícia, conforme prevê o Provimento Conjunto nº 70/2017, em seu art. 7º “Os pedidos de cópia de peças que fazem parte do IP serão analisados pelas instituições que estiverem em poder dos autos”. Ausentes pedidos pendentes de apreciação por este Juízo. “(eDOC 12, p. 4/5)



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente